Tribunal: TJDFT
Processo: 0735488-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de contradição no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de corrigi-los.
3. Embargos conhecidos e providos.